Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747752-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSALINA MOREIRA DA SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0701039-96.2022.8.07.0018, que assim decidiu (ID 172088459 dos autos de origem): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega ilegitimidade ativa e necessidade de indeferimento da Petição Inicial. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 171913638. É o relatório. DECIDO. Nota-se que o Distrito Federal impugnou a legitimidade ativa da parte exequente, entretanto a matéria já foi objeto de análise por meio da Decisão ID 164781924, restando a matéria preclusa. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. No mais, o Distrito Federal alega que a Petição Inicial deve ser indeferida, visto que não houve prova de pedido de desistência na Ação Coletiva pelo exequente. Como destacado pelo exequente, não houve Cumprimento de Sentença Coletivo, o que resulta na desnecessidade de pedido de desistência na Ação Coletiva, motivo pelo qual indefiro a tese levantada pelo Distrito Federal. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários sucumbenciais. Juntado o comprovante, expeçam-se as requisições de pagamento. Acaso requerida a restituição das novas custas pagas, defiro seu ressarcimento. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, a agravada propôs ação de cumprimento de sentença tendo por objeto o título firmado na Ação Coletiva no 0009352-34.2015.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DF – SINDVACS, em favor de seus representados. Em síntese, alega que não há comprovação nos autos de que a parte agravada/demandante é filiada ao SINDIVACS, e também não há comprovação de que teve o direito à progressão funcional reconhecido. Aduz que a matéria em debate, ilegitimidade ativa, é de ordem pública, por isso possível de ser alegada neste momento processual. Ao final requer o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a expedição de RPV. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da demandante/agravada, extinguindo-se assim o cumprimento de sentença. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, diante de isenção legal. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, o d. Juízo a quo, na decisão de ID 178056840 dos autos de origem, a vista da interposição do presente recurso, assim decidiu: “Ao que consta dos autos, o Distrito Federal apresentou agravo de instrumento (0747752-52.2023.8.07.0000) em face da decisão que rejeitou a impugnação, especialmente no que concerne à legitimidade ativa da parte. Sendo assim, uma vez que o valor apurado não é de alta monta, sendo de recebimento por RPV, a fim de se evitar dano ao erário, posto que há discussão de prejudicial ao cumprimento, prudente de que se aguarde o julgamento do recurso. Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do AGI 0747752-52.2023.8.07.0000.” A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator